Tribunal: TJPA
Processo: 0814059-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814059-85.2022.8.14.0401

APELANTE: GLEICE SANTA ROSA PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814059-85.2022.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
GLEICE SANTA ROSA PAIVA
.

ADVOGADO: FRANCISCO NUNES FERNANDO NETO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA SEDIMENTADA EM UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. PENA-BASE REDUZIDA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUTOS COM FINALIDADES DISTINTAS. AGRAVANTE QUE VISA REPROVAR A CONDUTA E REQUISITO DO ART. 44 DO CP QUE AFERE A SUFICIÊNCIA DA MEDIDA SUBSTITUTIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou a ré pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A defesa não se insurge contra a condenação, mas pleiteia o redimensionamento da pena, alegando erro na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos da dosimetria da pena: (i) a proporcionalidade da exasperação da pena-base, fixada acima do mínimo legal, com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável (motivo do crime); e (ii) a ocorrência de
bis in idem
pelo uso da reincidência como agravante na segunda fase e, simultaneamente, como óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de desproporcionalidade na fixação da pena-base merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora não haja um critério matemático rígido, a exasperação da pena-base deve seguir parâmetros de razoabilidade, sendo a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima um critério adequado para cada circunstância judicial negativa. No caso, o aumento de 2/3 sobre a pena mínima por uma única vetorial mostrou-se excessivo, impondo-se a readequação.

4. A tese de
bis in idem
deve ser rechaçada. A utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e, posteriormente, para analisar o cabimento da substituição da pena (art. 44, II, do CP) não configura dupla punição pelo mesmo fato. Trata-se de institutos com finalidades distintas: a primeira visa a uma maior reprovação da conduta do agente que volta a delinquir, enquanto a segunda constitui um requisito de política criminal para aferir se a medida alternativa é socialmente recomendável e suficiente. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para reduzir a pena-base da apelante, redimensionando a sanção final, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59 e 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 740.762/SP; STJ, AgRg no HC n. 982.740/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0801674-58.2022.8.14.0061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e dar-lhe

parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
11

dias do mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GLEICE SANTA ROSA PAIVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da denúncia e de seu aditamento que, no dia 08 de agosto de 2022, no contexto da prisão em flagrante de um corréu, a apelante, ao ser conduzida à autoridade policial, atribuiu-se identidade falsa, apresentando-se como sua irmã, Glauciane Santa Rosa Paiva, com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais. A verdadeira identidade só foi confirmada por meio de perícia papiloscópica.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença que absolveu a ré das imputações de corrupção ativa e tráfico de drogas, mas a condenou pelo crime de falsa identidade.

Em suas razões (ID 27171391), a defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese: a) a desproporcionalidade do aumento da pena-base, fixada em 05 meses com base em uma única circunstância judicial desfavorável; b) a ocorrência de
bis in idem
, pois a reincidência foi utilizada para compensar a atenuante da confissão e para negar a substituição da pena.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 27171393), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 27862029), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se à análise da dosimetria da pena aplicada à apelante. A defesa articula duas teses principais: a desproporcionalidade da pena-base e a ocorrência de
bis in idem
. Analiso-as em tópicos.

2.1. Da Dosimetria da Pena-Base e da Alegada Desproporcionalidade

Neste ponto, assiste razão à defesa. Explico.

A fixação da pena-base, embora seja um ato de discricionariedade do julgador, deve ser exercida de forma vinculada e fundamentada, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente um único vetor: o
motivo do crime
, qual seja, a intenção da ré de "esconder sua real identidade para ocultar seus antecedentes criminais". Com base nisso, exasperou a pena-base de seu patamar mínimo de 03 (três) meses para 05 (cinco) meses de detenção.

Ocorre que tal aumento se mostra excessivo. O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar a aplicação da pena e garantir a isonomia, pacificou o entendimento de que, na ausência de um critério legal expresso, a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
constitui um parâmetro razoável de aumento para cada circunstância judicial desfavorável.

O cálculo é direto: a pena mínima para o crime do art. 307 do CP é de 3 meses. A fração de 1/6 sobre este mínimo corresponde a um acréscimo de
15 dias
. Contudo, o juízo
a quo
aplicou um aumento de
2 meses
, o que representa uma exasperação de 2/3 sobre a pena mínima – um patamar mais de quatro vezes superior ao parâmetro jurisprudencial. Um aumento tão significativo, motivado por uma única vetorial de gravidade comum, exigiria uma fundamentação robusta e específica que demonstrasse a excepcional reprovabilidade da conduta, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...] DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. [...] PROPORCIONALIDADE. [...]
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) – destaquei.

É cediço, contudo, que a referida fração de 1/6 não constitui uma regra matemática absoluta, mas sim um norte para garantir a proporcionalidade, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade vinculada, sopesar as particularidades do caso concreto.

Nessa esteira, a fixação da nova pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
representa o equilíbrio necessário entre, por um lado, a correção da exasperação excessiva imposta na sentença e, por outro, a devida valoração da circunstância judicial negativa.

Ao reduzir a pena em 1 (um) mês, este Colegiado atende ao pleito recursal e afasta a desproporcionalidade flagrante. Contudo, ao fixá-la um pouco acima do piso resultante da aplicação estrita da fração de 1/6 (que resultaria em 3 meses e 15 dias), reconhece-se que o motivo do crime – a deliberada intenção de ludibriar o sistema de justiça para ocultar o passado criminal – possui um grau de reprovabilidade que justifica uma sanção ligeiramente superior ao mínimo legal, mas ainda assim pautada pela razoabilidade.

Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada para o patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, quantum que se mostra justo, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2.2. Da Utilização da Reincidência e do Suposto
Bis in Idem

Neste ponto, a tese defensiva não merece acolhida. A defesa argumenta que a reincidência, por já ter sido usada para compensar a atenuante da confissão, não poderia novamente fundamentar a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos, sob pena de
bis in idem
.

O argumento não procede. A chave para a correta compreensão da matéria está em diferenciar a
finalidade
com que o mesmo fato – a reincidência – é analisado em cada etapa da dosimetria.

1.

Na segunda fase (agravante):
A reincidência é valorada para medir o
grau de reprovabilidade
da conduta. A lei entende que o agente que volta a delinquir, mesmo após ter sido condenado e advertido pelo sistema de justiça, demonstra um maior desrespeito à ordem jurídica, merecendo, por isso, uma pena mais severa.

2.

Na análise da substituição da pena (art. 44 do CP):
A reincidência é um
requisito objetivo de política criminal
. A análise aqui não visa a aumentar a pena, mas a verificar se o agente preenche as condições legais para receber um benefício que o afaste do cárcere. A lei presume que o reincidente, em regra, não é um bom candidato a penas alternativas, pois a condenação anterior não foi suficiente para dissuadi-lo da prática de novos crimes.

Portanto, não se pune o mesmo fato duas vezes. O que ocorre é a valoração de um mesmo dado fático sob duas óticas jurídicas distintas, para fins igualmente distintos. A jurisprudência é pacífica ao rechaçar a alegação de
bis in idem
em tais casos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. [...]
A reincidência penal impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não configurando bis in idem sua consideração para fins de agravamento da pena e afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

(AgRg no HC n. 982.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reconhece que o histórico criminal do réu pode e deve ser analisado sob diferentes óticas a depender da fase da dosimetria, sem que isso configure dupla punição. Em recente julgado, esta Corte diferenciou os institutos da reincidência e dos maus antecedentes, aplicando a cada um sua consequência legal específica, o que reforça a tese da ausência de
bis in idem
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. [...]
Condenações com trânsito em julgado posterior ao crime atual não caracterizam reincidência, mas podem configurar maus antecedentes. A configuração de maus antecedentes afasta o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801674-58.2022.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025) – destaquei.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e, em seguida, negar a substituição da pena com base na mesma reincidência está em perfeita harmonia com a lei e a jurisprudência, não havendo que se falar em
bis in idem
.

2.3. Do Redimensionamento da Pena

Acolhida a tese de desproporcionalidade da pena-base, passo ao redimensionamento da sanção imposta à apelante
GLEICE SANTA ROSA PAIVA
.

Na
primeira fase
, valorando como negativa apenas a circunstância judicial do
motivo do crime
, fixo a
pena-base em 04 (quatro) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), resultando na pena intermediária de
04 (quatro) meses de detenção
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva em 04 (quatro) meses de detenção
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, bem como a
negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ante a reincidência da apelante, nos termos do art. 44, II, do CP.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no que tange à dosimetria da pena, redimensionando a sanção final da apelante
GLEICE SANTA ROSA PAIVA
para
04 (quatro) meses de detenção
, mantendo, no mais, todos os outros termos do édito condenatório.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025